Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021423-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), OSMAR RIBEIRO TOSTA - CPF: 413.970.378-49 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE REJEITADA, VISTO QUE A CESSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO RESTOU COMPROVADA. O EXECUTADO NÃO COMPROVOU A CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA DIVERSA. A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA REFERE A CRÉDITOS DISTINTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES. CONTRATOS AUTÔNOMOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AUTÔNOMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, da quitação da obrigação executada e da consequente extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) legitimidade ativa da exequente; e (ii) a quitação apresentada alcança a obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e de alegações passíveis de demonstração por prova documental pré-constituída, sem dilação probatória.

4. A cessão do crédito referente ao Contrato n. 97.066507.2 em favor da agravada está comprovada por instrumento que individualiza o crédito executado, conferindo-lhe legitimidade ativa.

5. A cláusula genérica inserida em termo de renegociação extrajudicial não comprova a cessão específica do contrato executado ao FIDC NPL II.

6. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de exercer os direitos relativos ao crédito cedido.

7. O Termo de Confissão de Dívida e a Carta de Quitação apresentados se referem apenas a contratos de cartão de crédito e conta corrente, sem menção ao Contrato n. 97.066507.2, de modo que a quitação não alcança obrigação diversa e autônoma, inexistindo prova de que o título executivo tenha consolidado os débitos renegociados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. O cessionário possui legitimidade para prosseguir na execução quando comprova a cessão específica do crédito executado. 2. A quitação extrajudicial não extingue obrigação autônoma não identificada no instrumento de quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 778, §1º, III; CC, arts. 286, 290, 293 e 320; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.245.995/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.05.2026; Súmula 393 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por OSMAR RIBEIRO TOSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, na Execução de Título Extrajudicial n. 0005374-59.2010.8.11.0003, ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito (id. 368136353).

O agravante sustenta que a agravada não possui legitimidade ativa para prosseguir na execução, ao argumento que o crédito foi cedido ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II em 08/07/2011. Afirma que o acordo extrajudicial celebrado no âmbito do programa Serasa Limpa Nome, com pagamento de R$ 2.938,42 e emissão de Carta de Quitação em 24/07/2025, extinguiu a obrigação objeto da execução, por se tratar da mesma dívida.

Alega, por fim, que a decisão agravada não enfrentou integralmente as teses da exceção de pré-executividade, especialmente quanto à cadeia sucessória do crédito e à correlação entre os contratos renegociados e o título executado.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, a quitação da obrigação objeto da execução, bem como a extinção da execução. Subsidiariamente, seja declarada a nulidade da decisão agravada por ausência de enfrentamento integral das teses da exceção de pré-executividade (id. 368128896).

A tutela recursal foi indeferida e, posteriormente, após requerimento do agravante, indeferiu novamente, por ausência de plausibilidade documental suficiente e de risco expropriatório concreto naquele momento processual (id. 368245867 e id. 369763894).

A agravada sustenta que sua legitimidade ativa está comprovada pelo instrumento de cessão de créditos que individualiza o Contrato n. 97.066507.2 como objeto da transferência, que a quitação apresentada pelo agravante se refere exclusivamente a contratos de cartão de crédito e conta corrente, sem qualquer relação com o título executivo, e que o agravante não produziu prova de pagamento vinculada especificamente ao contrato objeto da execução (id. 374090391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste ao exame da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, fundada na alegada ilegitimidade ativa da exequente e na suposta quitação extrajudicial da obrigação executada.

A execução originária foi ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., como sucessor por incorporação do Banco ABN AMRO Real S/A, fundada no Contrato de Empréstimo/Composição de Dívidas n. 97.066507.2, firmado em 26/01/2009, pelo qual foi creditado ao executado o valor de R$ 39.152,18, para pagamento em 36 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 26/02/2009 (id. 71754176, Pje de origem, fl. 16).

No curso da execução, operou-se a sucessão processual no polo ativo em favor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em 18/08/2021 (id. 85804317, Pje de origem).

I – Da legitimidade ativa da exequente

A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa admissível para o exame de matérias de ordem pública e de questões comprováveis por prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória (Súmula 393, STJ).

O art. 778, §1º, III, do CPC, autoriza o cessionário a promover a execução ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito, nos termos dos arts. 286 e 293, do CC, independe da anuência do devedor para sua validade entre cedente e cessionário, podendo o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido independente do conhecimento do devedor.

No caso, a cessão do crédito referente ao Contrato de Empréstimo n. 97.066507.2 do Banco Santander à Ativos S.A. está comprovada pelo instrumento de cessão de créditos (id. 89449305, PJe de origem), o qual o individualiza como objeto da transferência, constituindo prova direta e específica da titularidade da agravada sobre o crédito executado, conferindo-lhe legitimidade para prosseguir na execução.

O agravante sustenta que, em 08/07/2011, o crédito foi novamente cedido, desta vez ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II, extraindo essa conclusão de cláusula genérica constante do Termo de Confissão de Dívida por ele próprio firmado (id. 205620869), na qual se lê que “
os contratos originalmente formalizados com o Banco Santander S/A foram cedidos e transferidos em 08/07/2011
” ao referido fundo.

Ocorre que essa afirmação genérica, inserida em instrumento de renegociação extrajudicial, não constitui prova da cessão específica do Contrato n. 97.066507.2 à entidade com quem o agravante negociou. A cessão de crédito é negócio jurídico formal que se perfectibiliza por instrumento próprio, com identificação precisa dos créditos cedidos.

A referência genérica não tem o condão de afastar a cessão específica e documentalmente comprovada em favor da agravada, tampouco de demonstrar que o crédito objeto desta execução integrou o universo de créditos transferidos ao fundo.

Some-se a isso o fato de que, além do agravante não apresentar qualquer instrumento formal de cessão do Contrato n. 97.066507.2 ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II (art. 373, II, do CPC), a cláusula 1 do termo, refere aos contratos de número 3275010001760-01-0152 e 3275960026467-00-3106 e, ainda, o agravante a alegação de que o crédito foi cedido ao Fundo de Investimento em 2011, não se sustenta, pois a cessão do Banco Santander à Ativos ocorreu apenas em 2021.

Além do mais, a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

Nesse sentido, colho precedente do STJ:

“[...] A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, entre os quais se inclui a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. [...]. (STJ, REsp 2245995/BA, Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 11/05/2026).

Assim, comprovada a cessão do crédito à agravada e ausente prova de transferência ao Fundo, subsiste a legitimidade ativa da agravada para prosseguir na execução.

II – Da obrigação executada

O agravante sustenta que o acordo firmado com o FIDC NPL II, no programa Serasa Limpa Nome, quitou os passivos bancários, inclusive, o Contrato n. 97.066507.2 e, por consequência, extinguido a obrigação executada.

O Termo de Confissão de Dívida firmado em 19/07/2025, identifica como objeto da obrigação confessada no valor de R$ 58.768,47, os contratos nº
s
. 3275010001760-01-0152 e 3275960026467-00-3106 (id. 205620869) e a Carta de Quitação, emitida em 24/07/2025 (id. 205620873), declara a liquidação dos produtos Cartão Visa nº. 3275960026467-00-3106 e Contas Correntes nº. 3275010001760-01-0152.

Verifica-se que em nenhum desses documentos há qualquer menção ao Contrato de Empréstimo/Composição de Dívidas nº. 97.066507.2, que é o único título que embasa a presente execução.

Os contratos identificados nos instrumentos extrajudiciais são distintos do título executivo, referem-se a produtos bancários de natureza diversa e não guardam correspondência formal com o contrato de empréstimo objeto da execução.

O art. 320, do CC, dispõe: “
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
”.

A quitação apresentada pelo agravante atende a esses requisitos em relação aos contratos nela identificados, mas não em relação ao Contrato n. 97.066507.2.

O argumento de que o Contrato n. 97.066507.2 consolidou passivos bancários preexistentes, abrangendo os produtos quitados perante o fundo, não encontra respaldo documental, uma vez que os extratos de janeiro de 2009 apenas registram renegociações e movimentações em conta corrente, sem demonstrar a unificação de contratos distintos em uma única obrigação.

O Contrato n. 97.066507.2 é instrumento autônomo, com denominação própria, valor certo de R$ 39.152,18, prazo determinado de 36 parcelas mensais e título executivo extrajudicial que lhe é próprio.

Assim, a alegação de inexistência de outros débitos não se sustenta, pois o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo agravante demonstra obrigações autônomas de cartão de crédito e conta corrente, distintas do contrato de empréstimo executado, enquanto a cláusula de desistência de demandas judiciais constitui mera condição da renegociação extrajudicial, sem demonstrar identidade entre tais obrigações e a presente execução.

Outrossim, a obrigação de desistir das ações judiciais incumbe ao agravante, de modo que seu eventual descumprimento gera apenas efeitos contratuais perante o Fundo, sem repercutir na exigibilidade do Contrato n. 97.066507.2 objeto da execução.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026